Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-40.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. LEI 6.194/74. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em que pese a alegação de existência de obscuridade, o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise.
3. Também não há se falar em omissão em razão de inobservância ao art. 1.022, parágrafo único, inciso II, c/c art. 489, §1o, inciso V, do CPC, por falta de cotejo analítico entre a Súmula no 257 do STJ invocada e o caso concreto, pois houve aplicação da técnica do ampliative distinguishing, por meio da qual, apesar de a Súmula retromencionada não abranger todos pontos do caso em análise, os limites da sua ratio decidendi foram ampliados de forma a se tornar aplicável à demanda.
3.1. Conquanto a Súmula 257 do STJ tenha sido editada após o julgamento de três recursos especiais cujas ações foram propostas por vítimas que não eram proprietárias dos veículos envolvidos, situação essa que diverge da posta em juízo, aquela Corte Superior de Justiça já se manifestou acerca da aplicação da referida Súmula à vítima proprietária do veículo em relação ao qual se encontra vencido o prêmio, quando pleiteia a cobrança da indenização.
3.1.1. O seguro DPVAT não se fundamenta em relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e a seguradora, tratando-se de seguro obrigatório por força de lei (Lei 6.294/1974). Logo, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Não é o caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, pois o manejo dos aclaratórios nesta oportunidade apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
7. Embargos de declaração rejeitados.